Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-72.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010424-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA - CPF: 043.020.881-25 (APELANTE), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), TELMA GONCALINA RONDON TANAKA - CPF: 458.804.921-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), EXTORSÃO MAJORADA (CP, ARTS. 158, § 1º, C/C 14, II) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– NÃO OCORRÊNCIA – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS IDÔNEAS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
– TESE DE ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03
– AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E SEGURA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES
– IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO –
CRIME DE EXTORSÃO – ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO ROUBO
– IMPERTINÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES –
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES
RELATIVAS A ARMA DE FOGO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – ENUNCIADO N. 01 DESTE SODALÍCIO – EMPREGO DO ARTEFATO EVIDENCIADO PELA PROVA TESTEMUNHAL –
PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA PARA APLICAR A MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA AO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA
– INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO PENAL –
PRETENSA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CP (CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO)
– INDEFERIMENTO – AGRAVANTE GENÉRICA DE NATUREZA OBJETIVA –
NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO ROUBO MAJORADO
– PREJUÍZO PATRIMONIAL ÍNSITO À ESPÉCIE DELITIVA – PROCEDÊNCIA –
ABSOLVIÇÃO
EX OFFICIO
DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– PÓS-FATO IMPUNÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR DO ROUBO RESPONDER POR RECEPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO FATO – PENA READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos.

2. No caso, não restou comprovado violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal, além do que a condenação do apelante se baseia também em provas testemunhais.

3. Absolvido na origem o apelante da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, resta prejudicada a alegação de erro de tipo.

4. Revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório em relação aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada se o conjunto fático-probatório produzido durante a persecução penal evidencia a materialidade e a autoria do acusado em relação a estes delitos.

5. Não há falar em desclassificação para o crime de receptação se a prática da conduta delituosa pelo acusado se amolda ao tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Os crimes de roubo e extorsão, embora praticados no mesmo contexto, são distintos e independentes, com tipificação legal autônoma, que enseja o concurso material (Código Penal, art. 69).

7. A ausência de perícia da arma de fogo não afasta a incidência das causas especiais de aumento de pena previstas no inciso I do § 2º-A do art. 157 e § 1º do art. 158, ambos do Código Penal se a sua efetiva utilização é passível de ser comprovada por outros meios (Enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

8. É inviável a aplicação da minorante genérica prevista no art. 14, II, do Código Penal ao crime de extorsão majorada, por se tratar de crime formal (Súmula 96 do STJ).

9. A agravante do crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para a sua incidência (STJ, AgRg no REsp n. 1722345/SP).

10. Em delitos patrimoniais, o prejuízo suportado pela vítima é ínsito ao próprio tipo penal e, por isso, não constitui fundamento idôneo de valoração negativa das consequências do delito.

11. A posse e uso dos bens roubados constitui
post factum impunível
, motivo pelo qual se impõe a absolvição de ofício pelo crime de recepção, à luz do princípio da consunção.

12. Apelo parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jovanny Christyan da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1010424-72.2023.8.11.0042, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada, descrito no art. 158, § 1º, do Código Penal, e à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, no valor de 1/10 do salário mínimo (id. 203958747).

O apelante postula,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela inobservância ao procedimento previsto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal (id. 203958764).

Em viés
meritório
, postula: (i) a absolvição do apelante dos crimes tipificados nos art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e art. 158, § 1º, ambos do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) a desclassificação do roubo majorado para o crime de receptação; (iii) a absolvição do crime de extorsão majorada por ser mero exaurimento do roubo; (iv) a exclusão das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo ante a ausência de laudo pericial que comprove a eficiência; e (v) o
reconhecimento de erro de tipo em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo (
id. 203958764).

Requer em relação à dosimetria de pena: (i) a correção do erro material contido na sentença para reduzir a pena do crime de extorsão em 2/3, pelo reconhecimento da tentativa; (ii) seja afastada a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal; (iii) seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime em relação ao roubo e a receptação; e (iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de receptação (id. 203958764).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 203958769).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
recursal, adotando
per relationem
as contrarrazões apresentadas (id. 205227678).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação interposta.

Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico:

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela inobservância do procedimento legal e do entendimento adotado no Habeas Corpus n. 598.886/SC do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a
“fotografia do apelante não foi colocada ao lado de outras pessoas que com ela guardassem semelhança física quando do reconhecimento efetivado pela vítima TELMA GONÇALINA RONDON TANAKA”
(id. 203958764).

Alega, ainda, que as descrições físicas relatadas previamente pela vítima divergem do apelante, especificamente altura, tipo de cabelo, barba e cavanhaque, destacando que
“a vítima, fragilizada pelo crime sofrido, tende a apontar como autor a primeira pessoa que lhe for indicada, acreditando que a polícia tenha prendido o real autor do crime, maculando o auto de reconhecimento fotográfico, como no caso em tela”
(id. 203958764).

Ao final, afirma que o reconhecimento fotográfico em questão não observou as formalidades previstas no art. 266 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual pretende a nulificação da aludida prova com base no precedente representado no Habeas Corpus n. 598.886-SC do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos defensivos, a preliminar arguida não merece acolhimento.

Na espécie, o Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2023.16.232.00 menciona que a vítima esteve na Delegacia de Polícia Civil, onde, previamente, descreveu o autor do crime com as seguintes características:
“BAIXO, COR PARDA "MORENINHO", CABELOS CURTOS, TRAJAVA CAMISETA CINZA, E PORTAVA UMA ARMA DE FOGO COM A "PONTA FINHINHA"
. Em seguida, a autoridade policial apresentou diversas fotografias, em ambiente próprio, oportunidade em que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito (ids. 203958675 e 203958676).

Não há, no Termo de Reconhecimento Fotográfico, menção das características das pessoas insertas no acervo fotográfico, motivo pelo qual não vislumbro elementos capazes de confirmar a alegação defensiva de que o reconhecimento em questão teria ocorrido à revelia do disposto no art. 226, II, do Código de Processo Penal.

Ainda, em juízo, a vítima foi categórica ao reafirmar o reconhecimento do apelante, inclusive por conta da camiseta cinza utilizada no momento da prática do crime:

“Vítima: (...)
o ‘moreninho’ o Jovanny, eu o reconheci, eu fui lá na polícia onde reconheci a foto,
ele colocou o “jacaré”, falam que é “jacaré” aquela coisa que põe no braço né, ele colocou nos três pedreiros e em mim (...).

Vítima: (...)
o
mais moreno é o Jovanny
, já estava aqui comigo, já
tinha me algemado
e estava lá ‘fuçando’ a casa.

Defensor Público:
O reconhecimento do Jovanny, que é o réu, como foi feito?
A senhora foi até a delegacia, foi por foto? Foi atrás do vidro?

Vítima: Foi por foto, na Delegacia,
ele estava com a mesma camisa cinza
, foi no dia que fui na Delegacia buscar os meus pertences que foram recuperados (...).

Defensor Público: Essa foto dele foi apresentada para a senhora na Delegacia?

Vítima:
Eu reconheci a foto, reconheci a arma, antes de ver
, eu falei como era arma, aí o moço mostrou, eu falei: é essa mesmo a arma que ele estava com ele
”
(id. 203958738).

Neste contexto fático e jurídico, a arrazoada irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico não restou comprovada pelos argumentos defensivos, prejudicando sobremaneira o reconhecimento da pretensa nulidade, na medida em que constitui obrigação processual da defesa comprovar o alegado, em observância ao ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, o paradigma citado pelo apelante (
HC 598.886/SC do Superior Tribunal de Justiça)

cuida de cenário fático distinto, pois, neste caso em julgamento, não restou demonstrada violação à norma do inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal e existem outras provas confirmatórias da autoria delitiva.

Isso porque, a condenação do apelante não possui, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, porquanto está embasada em
provas independentes
, inclusive, anteriores ao reconhecimento, a saber: a prisão em flagrante do denunciado na posse do veículo roubado, juntamente com a arma de fogo e munições, com os pertences da vítima, e usando a corrente dourada desta.

Além disso, a vítima, ouvida em juízo, descreveu com riqueza de detalhes as características físicas do acusado e as circunstâncias dos crimes, inclusive a conduta do apelante de amarrar seus braços e agredir-lhe com cinco murros nas costas (id. 203958726).

Nessa linha de intelecção, segundo Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico não invalida o édito condenatório, se existentes outras provas da autoria delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

É no mesmo sentido o seguinte julgado proferido por este Tribunal de Justiça:

“
A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal,
se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório
, relativamente à autoria delitiva como in casu
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1002438-87.2023.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 17/02/2024).

Assim, entendo como não demonstrada a alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado nos autos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito:

Consta dos autos que
Jovanny Christyan da Silva
, vulgo “Christyan”, foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tentativa de extorsão majorada pelo emprego de arma, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo e munições, tipificados nos art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e art. 158, § 1º, c/c o art. 14, II; e art. 311, § 2º, III, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na denúncia:

“
01 - DOS FATOS

DELITIVOS

01.1) – DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta nos autos que no dia 05 de junho de 2023, por volta das 15h20min, na residência localizada na rua Nossa Senhora Aparecida, 281, bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá/MT, o denunciado
JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA
, acompanhado de dois agentes na o identificados, um aderindo à vontade do outro, subtraíram mediante violência, consistente em socos e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo Ford Fiesta Hatch, na cor branca, placa QBK-3074, documentos pessoais e documento do veículo, carto es de banco, diversos controles eletrônicos, chaves, blusas de frio, um corda o dourado, três argolas douradas, um guarda-chuva, uma bolsa, uma agenda, um notebook HP, uma câmera cibershot, todos os objetos pertencente a vítima idosa, Telma Gonçalina Rondon Tanaka.

01.2) DA TENTATIVA DE EXTORSÃO MAJORADA

Na mesma ocasião mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, tentaram constranger a vítima idosa Telma Gonçalina Rondon Tanaka, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, fazer uma transferência de pix em conta corrente indicada pelos implicados, os quais não conseguiram consumar a infração porquanto a vítima estava muito nervosa, e não conseguiu acessar o aplicativo bancário.

01.3) DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

Consta, ainda, do caderno investigativo que, no dia 06 de junho de 2023, em horário não informado, o denunciado JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA com consciência e vontade, recebeu e conduziu, veículo automotor, com placa de identificação que sabia estar adulterado ou remarcado, qual seja, o veículo Ford Fiesta Hatch, na cor branca, placa QBK-3074.

01.4) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES.

Após a consumação do roubo, em contexto fático distinto, no dia 06 de junho de 2023, o denunciado JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA portava um revólver calibre 32
, n série
567482 e duas munições calibre 32, sendo que uma munição estava com a espoleta percutida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que no dia 05 de junho de 2023, por volta das 15h20min, denunciado JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, acompanhado de duas pessoas
não
identificadas, todos portando armas de fogo, entraram na residência na vítima, Telma Gonçalina Rondon Tanaka, uma idosa de 72 (setenta e dois) anos de idade, e, rendendo os três pedreiros que estavam no local, ele anunciou o assalto.

Em seguida, amarraram as vítimas e as mantiveram na varanda, enquanto um assaltante, que estava com uma mochila, recolhia os objetos da residência.

Consoante declarações da idosa, o denunciado JOVANNY agiu com muita violência, amarrando os braços da vítima e agredindo-a com socos nas costas, perguntando sobre dinheiro e joias, dizendo que iria matá-la.

Durante o roubo, o denunciado e seus comparsas obrigaram a vítima idosa a fazer um pix, contudo, ela estava muito nervosa e não conseguiu acessar a sua conta bancária, oportunidade em que disseram: “mata ela logo”.

Ato contínuo, colocaram os objetos roubados dentro do veículo Ford Fiesta Hatch, na cor branca, placa QBK-3074, trancaram as vítimas de joelho no banheiro e empreenderam fuga.

Após o roubo, a equipe da Polícia Militar recebeu informações, via CIOSP, que no fundo da rodovia ria, pessoas haviam trocado a placa original de um veículo Ford Fiesta Hatch, na cor branca, por outra placa.

Assim, no dia seguinte, a Guarnição da Polícia em diligências, pelo Bairro Alvorada, visualizou um veículo com as mesmas características do veículo roubado, contudo, o automóvel estava com a placa GDV-0H37 e ao tentar se aproximar, o denunciado JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, entrou no veículo, acelerou e tentou fugir, contudo, colidiu na traseira de um caminha o que estava estacionado na calçada.

Diante disso, foi procedida a busca veicular, momento em que foram localizados, no interior do automóvel, os objetos roubados da residência da vítima, Telma Gonçalina Rondon Tanaka, bem como um revólver calibre 32,
nº série
567482 e duas munições calibre 32, sendo que uma munição estava com a espoleta percutida e a placa original, QBK-3074. Realizada a busca pessoal, foi constatado que o denunciado usava uma corrente de cor dourada, pertencente a vítima, momento em que foi preso em flagrante.

Os objetos roubados foram reconhecidos e entregue a vítima Telma Goncalina Rondon Tanaka (Id 120758225), bem como a idosa reconheceu a arma de fogo encontrada no interior do veículo, como sendo a arma de fogo utilizada no crime pelo denunciado JOVANNY (Id 120758221).

A vítima Telma, reconheceu também, por fotografia, o denunciado JOVANNY, como sendo a pessoa que anunciou o roubo e que lhe agrediu fisicamente (Id 120758227).

Em interrogatório policial, o denunciado afirmou que recebeu de dois colegas Caio e Matheus, o veículo com as placas trocadas e tinha conhecimento que o automóvel era roubado, bem como os objetos localizados no veículo na o são de sua propriedade
(Id 120758204).

2. DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra
JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA
pedindo a sua condenação pela prática dos crimes tipificados
no Art. 157, §2°, II e §2°-A, I; 158, § 1º c/c art. 14, II e art. 311, § 2º, inciso III c/c art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal

e, ainda, artigo 14 da Lei nª 10.826/2003,
tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
(fls. 142/146).

Decorrida a instrução processual,
a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 158, § 1º, c/c o art. 14, II, todos do Código penal. Embora não tenha sido imputado na denúncia, o apelante foi condenado
pelo delito de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em relação ao delito descrito no art. 311, § 2º, do Código Penal, entendeu o Juízo
a quo
a ausência de prova hábil de que o apelante tenha realizado a troca das placas do automóvel.

Quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, registrou-se na sentença a aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes de roubo e extorsão.

Passo à análise das teses defensivas:

I – Do erro de tipo em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo:

Embora a defesa alegue erro de tipo em relação ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não houve condenação do acusado quanto à referida prática delitiva, motivo pelo qual
não conheço
da irresignação defensiva neste ponto ante a ausência de interesse recursal.

II – Dos pedidos absolutório e desclassificatório:

O apelante almeja a sua absolvição dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e extorsão majorada, tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 158, § 1º, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação do roubo circunstanciado para receptação dolosa com o argumento de que “
o apelante manifestou a prévia ciência da ilicitude do bem
” e o carro roubado foi encontrado em sua própria residência (id. 203958764).

A
materialidade
dos crimes encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 203958652 e id 203958671
),
auto de apreensão (id. 203958658), termo de reconhecimento de coisas e objetos (id. 203958672 e id. 203958673) e termo de exibição e apreensão (id. 203958681), e pela prova testemunhal produzida durante a persecução penal.

A
autoria
do acusado, de igual modo, revela-se inconteste, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito (id. 203958650), o reconhecimento do acusado pela vítima (id. 203958675), a prova oral produzida nos autos, além da localização do veículo roubado em sua posse, juntamente com a arma de fogo e pertences da vítima.

Na fase policial, as testemunhas
Hericson Edward Pinheiro
e
Claudecy Conceição da Costa
declararam que, na data de 06/06/2023, por volta das
22 horas,
a equipe policial, em rondas pelo bairro Alvorada, avistou o veículo Fiesta Hatch, cor branca, placa GDV-0H37, e tinham a informação de que um veículo com as mesmas características havia sido roubado no dia anterior.

Relataram que, no dia 06/06/2023, houve uma “denúncia” de que os suspeitos do roubo haviam feito a troca da placa do veículo Fiesta Hatch nos fundos da rodoviária de Cuiabá, cuja placa foi recuperada. Após a checagem, identificaram que a placa encontrada pertencia ao veículo roubado do dia anterior.

Em seguida, a equipe policial se aproximou do veículo que estava estacionado, ocasião em que o suspeito identificado como
Jovanny Christyan da Silva
entrou no veículo e acelerou para empreender fuga, porém colidiu na traseira de um caminhão baú que se encontrava estacionado sob a calçada.

Ao darem ordem para que o suspeito saísse do veículo, ele mostrou-se exaltado, oferecendo resistência, sendo necessário o uso de força física.

Declararam que, durante a busca veicular, foram localizados os pertences da vítima
Telma Gonçalina Rondon Tanaka
, além de um revólver com duas munições. Em busca pessoal, encontraram uma corrente de cor dourada no pescoço do suspeito, o qual confirmou que pertencia à vítima (id. 203958666, págs. 10/14).

No interrogatório policial, o acusado negou ter participado do roubo do veículo, aduziu que a arma não lhe pertencia, porém afirmou que, no dia 06/06/2023, dois colegas chamados Caio e Matheus deixaram o veículo em sua residência, que
“sabia que o veículo era produto de roubo; que iria receber a quantia de R$ 700,00 reais para guardar o veículo
”, e que “
os suspeitos trocaram a placa do veículo antes de entregar ao interrogando
” (id. 203958666, págs. 18/20).

Na fase investigativa, a vítima
Telma Gonçalina Rondon Tanaka
declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua residência, que estava em reforma, e por volta de
14 horas
viu os três pedreiros entrarem na casa juntos, rendidos com as mãos para trás, e de "cara fechada". Na sequência, um assaltante veio em sua direção com a arma em punho e anunciou o roubo; este sujeito era baixo, cor parda "moreninho", cabelos curtos e trajava camiseta cinza, e portava uma arma de fogo com a "ponta finhinha", o qual era violento e amarrou os seus braços com presilha plástica, tipo "jacarezinho". As vítimas foram mantidas na varanda dos fundos, amarradas. Relatou que um dos assaltantes usava uma mochila nas costas e vasculhou a residência recolhendo os objetos.

Declarou que o assaltante de camiseta cinza lhe agrediu com socos nas costas perguntando sobre dinheiro e joias, ao passo que o comparsa dizia, "
mata ela logo, que ela não quer falar
", “
que mandaram a declarante fazer um pix para uma conta
”, porém, como estava muito nervosa não conseguiu acessar o aplicativo do banco, bloqueando sua senha, momento em que, mais uma vez, um dos assaltantes disse “
mata ela logo
”.

Após, narrou que os assaltantes pegaram a chave do carro que estava numa prateleira na cozinha, trancaram as vítimas de joelhos num banheiro e se evadiram levando o veículo Ford Fiesta Hatch, cor branca, que estava na garagem, pertencente a sua filha.

Descreveu o outro comparsa que a vigiava como sendo alto, pele clara e trajava camiseta vermelha e uma arma de fogo de cor cinza escuro quadrada (id. 203958670).

Em juízo, as testemunhas
Claudecy

Conceição da Costa
e
Hericson Edward Pinheiro
confirmaram os seus depoimentos prestados no inquérito policial, inclusive a apreensão do veículo e pertences da vítima em poder do apelante
(id. 203958726).

No decorrer da instrução, a vítima detalhou a ocorrência dos fatos com riqueza de detalhes e individualizou a conduta do acusado
Jovanny
, nestes termos:

“
Vítima:

Eu estava sentada na cabeceira desta mesa, mexendo com uns papéis, eu estava com uns pedreiros em casa, eles renderam os pedreiros. Eram dois que entraram e ficou um lá fora. Aí, entraram com os pedreiros já algemados e colocaram perto de mim na sala de televisão, de costas para mim, e o
outro ‘moreninho’ o Jovanny, eu o reconheci,
eu fui lá na polícia onde reconheci a foto,
ele colocou o “jacaré”, falam que é “jacaré” aquela coisa que põe no braço né, ele colocou nos três pedreiros e em mim
(...).

Promotora de Justiça: Dona Telma, tinha alguém que estava com
arma de fogo
?

Vítima:
Tinha, os dois
; um alto, que eu achei que era o que estava na foto, mas não tinha certeza, mas agora bem pensado, era ele mesmo, um alto, claro.

Promotora de Justiça: Esse daí era o Jovanny ou não?

Vítima:
Não, o Jovanny é o ‘moreninho’
.

Promotora de Justiça:
O Jovanny estava de arma ou não
?

Vítima:
Também
.

Promotora de Justiça: Amarraram a senhora e os pedreiros e ficaram na sala? Ou chegaram de trancar vocês em algum lugar?

Vítima: Só na hora da saída, trancou tudo no banheiro, fechou na chave e foram embora (...).

Promotora de Justiça: O carro foi levado dona Telma?

Vítima: Foi levado sim, recuperou (...).

Promotora de Justiça:
O Jovanny, o que ele fazia assim especificamente? Qual era a atitude dele lá na hora do assalto?

Vítima: Ele estava com uma mochila nas costas, pegou o meu celular e foi lá para dentro, aí ele vinha de lá e
queria que eu passasse o pix,
eu nervosa nem lembrava de nada, eu falava que não lembrava, e cada vez que ele vinha,
ele dava um murro de mão fechada nas minhas costas, levei cinco murros desses nas costas, fiquei com água no pulmão do lado direito em consequência desses murros que levei nas costas, passei dias com falta de ar, com as costas doendo, o ombro ficou com hematoma.

Promotora de Justiça: E ele falava para a senhora fazer pix de quanto, dona Telma?

Vítima:
Ele olhou lá que tinha no saldo uns três mil reais e uns quebrados. Eu fiquei nervosa e não conseguia digitar a senha, o banco bloqueou, aí ele desistiu do pix.

Promotora de Justiça:
A senhora conseguiu digitar a senha para abrir o iphone, mas a [senha] do banco a senhora não conseguiu, é isso?

Vítima:
Não conseguia, fiquei de fato tão nervosa que não conseguia
. Aí ele ligava para quem estava lá fora que dizia assim
‘bate nessa velha, mata ela, ou então põe ela no porta mala até ela lembrar dessa senha’
, falava isso, sabe.

Vítima: O mais alto é bem claro, e
o mais moreno que é o Jovanny já estava aqui comigo, já tinha me algemado e estava lá ‘fuçando’ a casa.

Defensor Público:
O reconhecimento do Jovanny, que é o réu, como foi feito?
A senhora foi até a delegacia, foi por foto? Foi atrás do vidro?

Vítima: Foi por foto, na Delegacia, ele estava com a mesma camisa cinza
, foi no dia que fui na Delegacia buscar os meus pertences que foram recuperados (...).

Defensor Público: Essa foto dele foi apresentada para a senhora na Delegacia?

Vítima:
Eu reconheci a foto, reconheci a arma,
antes de ver
, eu falei como era arma, aí o moço mostrou, eu falei: é essa mesmo a arma que ele estava com ele
”
(id. 203958738).

Interrogado em juízo, o acusado negou ter envolvimento com os crimes. Alegou que dois rapazes deixaram o carro roubado em sua casa, já com as placas trocadas, e que não tinha conhecimento de que havia revólver no interior do veículo, porém confirmou que os pertences da vítima estavam na sua residência (id. 203958738).

Assim, a despeito da negativa de autoria, autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos prestados em juízo e circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, porquanto, na ocasião, tentou fugir da Polícia Militar conduzindo o veículo roubado, bem como estava na posse de pertences da vítima, inclusive uma corrente dourada (id. 203958672).

No caso em julgamento, a
palavra da vítima assume especial relevância, por retratar detalhes dos crimes praticados pelo apelante, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso.

Nesse contexto, entendo comprovada nos autos a subtração dos bens da vítima mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de arma de fogo pelo apelante, em concurso de agentes, o que torna descabido o pleito absolutório do crime descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que se refere ao crime de extorsão, extrai-se que o acusado, em contexto no qual empunhava arma de fogo, exigiu que a vítima fizesse pagamento eletrônico instantâneo (pix), a qual não logrou êxito em efetuar a transação. Por isso, o apelante agrediu fisicamente a vítima com cinco murros nas costas, o que lhe acarretou “água no pulmão”, falta de ar e hematomas e, enquanto era agredida fisicamente, ouviu outro comparsa dizer que era para matá-la.

Assim, resta evidenciado pelo conjunto probatório que o acusado constrangeu a vítima por meio de violência e grave ameaça a fim de obter indevida vantagem econômica, com emprego de arma de fogo, sendo legítima a sua condenação nas penas do art. 158, § 1º, do Código Penal.

Por conseguinte, não merece prosperar o
pleito de desclassificação
do crime de roubo circunstanciado para receptação dolosa, porquanto comprovada a autoria do acusado quanto ao roubo do aludido veículo, de modo que a sua conduta subsome-se ao delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, pelos fundamentos acima mencionados.

III – Alegação do crime de extorsão como mero exaurimento do roubo:

O delito de extorsão previsto no art. 158 do Código Penal é de natureza formal, ou seja, consuma-se no momento em que há o efetivo constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida.

De acordo com a súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Embora praticados no mesmo contexto, os crimes de roubo e extorsão são delitos distintos e independentes, com tipificação legal autônoma, que enseja o
concurso material
(Código Penal, art. 69).

A respeito do tema, é válido o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“
Concurso de roubo e extorsão
: é possível haver, pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal. Assim, o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com violência ou grave ameaça, e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-lhe a senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o dinheiro, trazendo-o até o agente, comete
roubo e extorsão
, em
concurso material
” (Código Penal Comentado, 10ª ed., rev., atual e ampl., São Paulo, Editora RT, 2010, p. 756).

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“
A simples exigência de senhas para realização de transferências bancárias já configura o delito de extorsão, independentemente do desbloqueio de aparelho celular, que configuraria mero exaurimento do delito, tal qual a efetiva obtenção de qualquer proveito econômico –
Tese de absorção do delito de extorsão pelo delito de roubo – Impossibilidade de se considerar como crime único ações que tipificam crimes autônomos – Concurso material de delitos configurado
” (TJSP, Apelação criminal n. 1519560-14.2021.8.26.0228, DJe 09/09/2022).

Desta forma, descabe cogitar a extorsão majorada praticada como mero exaurimento do delito de roubo por se referirem a condutas delituosas distintas e independentes entre si.

IV – Exclusão das majorantes relativas ao emprego da arma de fogo por ausência de laudo pericial:

Em seguida, o apelante pleiteia a exclusão das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo, previstas no inciso I do § 2º-A do art. 157, e § 1º do art. 158, ambos do Código Penal, ante a ausência de laudo pericial para atestar a eficiência do artefato.

Entretanto, segundo o Enunciado n. 1 desta Corte de Justiça: “
É
prescindível
a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

A vítima foi categórica em apontar que o acusado e o outro comparsa empunhavam armas de fogo por ocasião do roubo e da extorsão.

Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito na posse das
res furtivae
e com a arma de fogo e duas munições, cujo artefato foi reconhecido pela vítima como instrumento utilizado nos crimes (id. 203958672).

Logo, comprovado o emprego da arma de fogo nos crimes de roubo e extorsão pelos depoimentos da vítima e termo de apreensão, é devida a incidência das aludidas causas de aumento de pena.

V – Da absolvição
ex officio
do delito de receptação:

No âmbito do processo penal, o
efeito devolutivo
dos recursos é mitigado pelo princípio da
reformatio in mellius
, de sorte que é plenamente possível que o juízo
ad quem

melhore
a situação da defesa, ainda que a apreciação de determinada questão não tenha sido expressamente devolvida ao Tribunal pelo recorrente, ressalvadas as hipóteses de apelação contra decisões do júri, em que é aplicável o teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal.

Depreende-se da sentença que o acusado foi condenado como incurso no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em suma porque “
fora encontrado com o veículo, objeto do roubo
”, consoante o seguinte trecho:

“
No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, verifico que o réu fora encontrado com o automóvel com a placa GDV0H37, divergente da placa original QBK3074, conforme o Laudo Pericial-ID. 121419443 e o depoimento das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial. Porém, inexiste prova hábil de que tenha realizado a troca das placas do automóvel.

Assim, verifico que o fato cometido está tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (Receptação), visto que fora encontrado com o veículo, objeto do roubo.

Importante ressaltar que, por se tratar de modificação da tipificação penal, sem qualquer alteração dos fatos, cabível a modificação.

Nesse sentido: (...)

Assim, restou evidenciada a prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c artigo 158, §1º e
180, caput
, c/c artigo 14, II, todos do
Código Penal
” (id. 203958747).

Comprovou-se nos autos que o apelante subtraiu, mediante violência e grave ameaça, diversos bens da vítima Telma e, no dia seguinte, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, conduzindo o veículo roubado anteriormente e portando outros pertences da vítima.

Ora, é evidente, neste contexto, a manifesta
impropriedade
da condenação do acusado, simultaneamente, pela prática dos crimes de roubo e receptação do mesmo veículo Ford Fiesta Hatch, cor branca.

Isso porque, se o bem foi roubado pelo acusado, em conjunto com demais agentes, não pode ele responder cumulativamente pela receptação deste, porquanto o usufruto da
res furtiva
é
post factum impunível
, ou seja, mero exaurimento do roubo.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
O entendimento de que não é possível a condenação simultânea pelos crimes de roubo e receptação em relação ao mesmo bem se deve ao fato de o segundo ser considerado mero exaurimento do primeiro. Assim, eventual ilegalidade decorrente da impossibilidade de dupla condenação deve ser alegada quanto à receptação, e não quanto ao anterior crime de roubo
” (STJ, HC 380817/SP, 6ª Turma, DJe 13/06/2017).

Posto isto, apesar de inexistir pleito recursal absolutório em relação ao crime de receptação pelo qual o acusado foi condenado na sentença, não resta outra medida a não ser
absolvê-lo
,
ex officio
, do delito descrito no
art. 180,
caput
, do Código Penal
pelos fundamentos apontados, em observância à ampla devolutividade inerente à seara processual penal.

VI – Pedido de aplicação da minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal em relação ao crime de extorsão majorada:

O apelante sustenta a incidência da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, ao argumento de que a denúncia e a sentença mencionam a prática do crime de extorsão tentado, todavia, aplicou-se a pena correspondente ao crime consumado.

O Ministério Público, nas contrarrazões, reconhece o equívoco na capitulação da denúncia, mas sustenta que a inicial acusatória descreve a prática do crime de extorsão consumada, conforme se verifica do seguinte trecho da manifestação ministerial:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público capitulou a conduta do réu como ocorrido na modalidade tentada, todavia, conforme exposto alhures, o delito restou consumado, posto que o réu se utilizou de arma de fogo para Constranger a ofendida a transferir valores (através de pix) para a sua conta, o que não ocorreu devido ao fato da vítima estar nervosa e não conseguir realizar o ato. Conclui-se, assim, que não houve o exaurimento do crime, porém, se consumou, por se tratar de delito formal. Desta forma, embora conste na Denúncia toda a narrativa do delito devidamente consumado, houve equívoco na capitulação (tipificação/tipo penal), já que constou como crime tentado.

A sentença, por sua vez, é confusa sobre a tentativa, pois mencionada o art. 14, II, do Código Penal num contexto genérico e, na conclusão, não aplica a causa geral de diminuição de pena:

“
No caso dos autos, conforme visto, fora consumado o roubo na residência da vítima e houve tentativa de extorsão, não sendo consumado pela tensão apresentada pela vítima, que esqueceu a senha do Banco. Friso, ainda, que a vítima reconheceu o réu como o agressor que lhe conferiu socos durante o assalto em sua residência. O delito de extorsão se trata de crime formal, em que se consuma no momento em que a vítima, mediante violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, não sendo relevante a efetiva obtenção da vantagem indevida.

Nesse sentido:

(...)
Deste modo,
restou configurado o crime de extorsão
tipificado no artigo 158, §1º, do Código Penal.

(...) Assim, restou evidenciada a prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c
artigo 158, §1º
e 180, caput, c/c
artigo 14, II, todos do Código Penal
.

(...) Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para: a)
CONDENAR o acusado JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA,
devidamente qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c artigo 158, § 1º e 180, caput, c/c
artigo 14, II, todos do Código Penal
, na forma do artigo 69, do Código Penal
” (fls. 334/344).

O contexto em que é mencionado o art. 14, II, do Código Penal na parte dispositiva da sentença não permite nem mesmo concluir, com exatidão, se o Juízo de origem pretendeu reconhecer a modalidade tentada para o crime de extorsão ou para o crime de receptação.

Não houve oposição de embargos declaratórios visando aclarar a verdadeira intenção do juízo sentenciante, a despeito da clara contradição no édito condenatório.

Pois bem. A despeito da contradição contida na sentença, não vejo como acolher o pleito defensivo, porquanto o crime de extorsão é formal e, por conseguinte, dispensa o resultado naturalístico.

No caso concreto, as provas produzidas nos autos evidenciam que o acusado
constrangeu
a vítima a efetuar
pix
para conta bancária de terceiro, somente não obtendo êxito financeiro porque a vítima ficou nervosa e não conseguiu concluir a transação financeira, oportunidade em que, inclusive, foi agredida com cinco murros nas costas e ameaças de morte.

Assim, dada a sua natureza formal, consuma-se a extorsão no momento em que o agente pratica a conduta descrita no art. 158,
caput
, do Código Penal, isto é, o verbo constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

É o enunciado da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".

A natureza formal do crime de extorsão mostra que o equívoco contido na sentença objurgada reside na menção genérica ao art. 14, II, do Código Penal, já que seria até mesmo injurídico aplicar a minorante da tentativa neste caso concreto.

Ademias, malgrado a capitulação equivocada da denúncia, o Ministério Público descreve na inicial acusatória a prática do crime de extorsão consumada, motivo pelo qual não vislumbro ilegalidade no édito condenatório, haja vista o instituto do
emendatio libelli
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Desse modo, deixo de aplicar a fração relativa à forma tentada na dosimetria da pena por entender que, no caso, houve a consumação do delito.

VII – Do pedido de exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal:

A defesa almeja a exclusão da aludida agravante com o argumento de que o acusado não tinha conhecimento da idade da vítima.

A incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para a sua incidência, sobretudo porque a sua vulnerabilidade é presumida.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.

2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997 contra pessoa maior de 60 anos de idade. Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, "h", do CP” (STJ,
AgRg no REsp n. 1722345/SP, DJe 20/12/2023).

Por conseguinte, é inviável a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

VIII – Requerimento para afastar a valoração negativa do vetor consequências do crime em relação ao roubo majorado:

Na primeira etapa dosimétrica, o Juízo
a quo
promoveu o acréscimo de
09 (nove) meses de reclusão
na sanção basilar, por valorar negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
(CP, art. 59), nestes termos:

“
Passo, a dosar a pena. Nesse esteio, relativo ao crime previsto no artigo 157, do Código Penal, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Não há informações acerca de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu a evidenciar a existência de antecedentes. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às
circunstâncias do crime
tendo em vista que este foi praticado mediante o emprego de arma, valoro negativamente neste ponto, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima. Além disso, realizou o fato contra pessoa idosa. As
consequências do crime
foram graves, já que, apenas parte dos objetos roubados foi recuperada pela vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime
” (id. 203958747).

O apelante insurge-se tão somente contra a valoração negativa das consequências do crime por reputá-la inidônea.

A valoração negativa das consequências do crime pressupõe que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado exorbite aquele ínsito à espécie.

Registrou-se na sentença que as consequências do delito de roubo foram graves, eis que apenas parte dos objetos roubados foi recuperada pela vítima.

Entretanto, a redução do patrimônio da vítima é inerente à prática dos crimes contra o patrimônio, de modo que a ausência de recuperação integral dos bens da vítima, por si só, não se presta a amparar o recrudescimento da sanção basilar.

Assim, afasto a valoração negativa das
consequências do crime
ante a inidoneidade da motivação empregada.

Por conseguinte, embora a sentença não especifique a fração utilizada para exasperar a pena-base a partir de cada circunstância judicial valorada negativamente, reputo suficiente e adequado para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa
, tendo em vista as circunstâncias negativas do crime.

Na segunda fase, não foram aplicadas agravantes ou atenuantes na sentença.

Na terceira etapa dosimétrica, verifico que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo já foi utilizada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, razão pela qual promovo o aumento da pena em
1/3
, o que resulta na pena definitiva de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes reconhecido na sentença, somo as penas estabelecidas para os crimes de extorsão majorada e roubo majorado, o que resulta na pena de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, § 3º, do Código Penal.

Por fim, ficam
prejudicados
os pedidos de exclusão da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, tendo em vista a absolvição de oficio do predito delito.

Ante o exposto,

rejeito
a preliminar arguida
e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jovanny Christyan da Silva
somente
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime quanto ao roubo majorado e,
de ofício
, absolvo-o do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, com a consequente readequação da reprimenda para
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa,
em dissonância do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024